Tribunal: TJSP
Processo: 1004599-59.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

INÉPCIA DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. É possível compreender as razões de irresignação da autora e do pedido de reforma, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Alegação rejeitada.

CONTRATO DE TRANSPORTE. VALE-PEDÁGIO. MULTA DO ART. 8o DA LEI 10.209/01. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

INÉPCIA DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. É possível compreender as razões de irresignação da autora e do pedido de reforma, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Alegação rejeitada.

CONTRATO DE TRANSPORTE. VALE-PEDÁGIO. MULTA DO ART. 8o DA LEI 10.209/01. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Primeiro, rejeita-se a pretensão de crédito. Cobrança de multa prevista no art. 8o da Lei 10.209/01, a partir do não recebimento do valor do vale-pedágio. Total de sessenta e três transportes realizados pela autora entre os meses de agosto de 2013 a fevereiro de 2014. Destaques das tarifas de pedágio que eram realizadas em cada DANFE emitida. Pagamentos, entretanto, que eram realizados após a prestação dos serviços. Autora que jamais se insurgiu quanto ao momento em que os pagamentos foram realizados. Conduta adotada pela autora que contradizia sua própria pretensão. Insurgência manifestada quase nove anos após o primeiro serviço prestado. Incidência do princípio da boa-fé. Vedação ao venire contra factum proprium. Multa indevida. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, incluindo-se desta Turma julgadora. E segundo, o recurso da autora não traduziu litigância de má-fé. Recurso da autora que não assumiu caráter protelatório, mas retratou o exercício regular de seu direito postulatório. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.